Tribunal: STF
Processo: HC 208553
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese de negativa de autoria. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados e presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 35 e 33 c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal. O paciente Marcelo foi denunciado também pelo crime previsto no art. 1º, §§1º e 2º, I, da Lei n. 9.613/98.



3. Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem desmembrou o processo com relação ao paciente William. Com relação ao paciente Marcelo, o magistrado o absolveu do crime previsto no art. 1º, §§1º e 2º, I, da Lei n. 9.613/98, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, e o condenou à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 



4. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação da defesa do paciente Marcelo a fim de reduzir pena para 9 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



5. Na sequência, a defesa dos pacientes Marcelo e Willian impetrou, sucessivamente, vários habeas corpus no STJ, todos indeferidos.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta:



    (i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a inexistência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da prisão;



    (ii) ausência de revisão da prisão preventiva dos pacientes, presos há mais de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal;



    (ii) ilegalidade da prisão preventiva por não ter sido realizada audiência de custódia;



    (iii) excesso de prazo da prisão;



    (iv) ausência de comprovação da autoria delitiva;



    (v) possibilidade de extensão aos acionantes da decisão do Juízo de origem que revogou a prisão preventiva da corré Sabrina;



    (vi) ilegalidade das interceptações telefônicas.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser conhecido.



10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instâncias.



11. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva.



12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator